Tribunal: TJSP
Processo: 2160229-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.